Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Cuida-se de Cumprimento de Sentença manejado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF, cuja denominação foi alterada para SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, buscando o recebimento do valor atinente a multa diária pelo descumprimento da determinação judicial de retorno imediato da categoria representada pelo Executado aos respectivos postos de trabalho, nos termos do acórdão exequendo (Num. 16045923 - Pág. 101/130), no valor atualizado, até 27/04/2020, de R$ 414.587,10 (quatrocentos e quatorze mil quinhentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme planilha acostada aos autos (Num. 16045922), e, para tanto, requer a intimação do Executado para que, nos termos do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, pague o débito exequendo, sob pena de acréscimo multa processual e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), conforme estipula o § 1o de tal dispositivo legal. O débito exequendo, conforme foi especificado pelo Exequente, é constituído pelo valor da multa (R$ 400.000,00) e pelos respectivos honorários advocatícios de sucumbência (R$ 14.587,10). Certo é que o presente Cumprimento de Sentença está lastreado em título judicial extraído da PET no 2012.00.2.023657-4, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do Sindicato ora Executado. Nos termos da decisão de Num. 16371838, foi o Executado intimado (art. 513, § 4o, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias realizasse, voluntariamente, o pagamento do débito, sob pena de multa (10%) e honorários (10%), conforme previsto no mencionado § 1o do artigo 523 do CPC. O Executado não pagou voluntariamente o débito e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Num. 17800536), a qual foi rejeitada (Num. 19777293), tendo sido interposto Agravo Interno contra a decisão respectiva (Num. 20536696). O Agravo Interno foi desprovido (Num. 23337147), bem como os Embargos de Declaração manejados contra o acórdão respectivo (Num. 23661636 e 25531029). Inconformado, o Executado interpôs Recurso Especial (Num. 26191195), que foi inadmitido (Num. 26800769). Então, interpôs o Executado Agravo em Recurso Especial (Num. 27483033), tendo o eminente Relator, o Ministro Gurgel de Faria, proferido em seu bojo a seguinte decisão: “(...) Ante o exposto, com base no art. 253, II, ‘a’, do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a majoração de tal verba, em desfavor da parte sucumbente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se.” (Num. 40156993 – Pág. 13). Contra a referida decisão, também interpôs o Executado Agravo Interno (Num. 40156993), o qual foi desprovido (Num. 40156993 – Pág. 41/49). Com o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal da Cidadania (Num. 40156993 - Pág. 54), baixaram os autos a este Tribunal e o Exequente apresentou pedido de intimação do Devedor para pagamento do débito, conforme planilha de Num. 42473444, atualizada até novembro de 2022, no valor de R$ 497.907,61, já incluída a majoração da verba honorária determinada pelo Tribunal da Cidadania, o que deve ser acatado. Com essas considerações, intime-se o Executado para realizar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora. I. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator